Tribunal: TJBA
Processo: 8104531-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104531-12.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO SOARES PEREIRA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

CONHEÇO do recurso, porque presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, deferida em primeiro grau de jurisdição.

II – SENTENÇA MANTIDA. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR). PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA.

Cinge-se a controvérsia em se verificar se houve falha na prestação dos serviços do Apelado a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

O Apelante informou que teve seu nome inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) pelo Apelado sem ter sido previamente notificado. Não há discussão sobre a existência do débito, mas apenas sobre o dever de indenizar em face da ausência de NOTIFICAÇÃO prévia à inscrição.

Esclareça-se que, consoante pacífico entendimento do STJ, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, SISBACEN, tem natureza de órgão restritivo de crédito, tal como o SPC, Serasa e demais cadastros do gênero, pois suas informações buscam diminuir o risco assumido pelas instituições financeiras no momento de concessão de crédito. Trata-se, assim, de um cadastro público com função múltipla (proteção tanto do interesse público quanto do interesse privado), que pode conter informações positivas ou negativas de pessoas físicas ou jurídicas concernentes a operações de crédito. Consoante o STJ, a partir do momento em que disponibiliza informações negativas, possui evidente caráter de órgão restritivo, apto a embaraçar possíveis negociações de interesse do inscrito. Corroborando o exposto, o precedente a seguir colacionado:

1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários. Precedentes específicos.(AgInt no REsp n. 1.975.530/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

Todavia, a obrigação do Apelado de notificar o Apelante não se renova a cada vez que seus dados forem enviados. Isto porque, de forma prévia, o Apelante foi informado sobre a possibilidade de inclusão de seus dados no SCR. Neste sentido, a jurisprudência do TJBA:

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DE REGISTRO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais, sob o argumento de que a inscrição foi realizada sem prévia notificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN configura ilicitude e, em caso afirmativo, se enseja a exclusão da anotação e a reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O SCR/SISBACEN é um sistema de registro de operações de crédito administrado pelo Banco Central do Brasil, cuja finalidade é permitir a avaliação da capacidade financeira dos consumidores pelas instituições financeiras. 4. A notificação prévia sobre a inclusão no SCR/SISBACEN pode ser suprida por cláusula contratual autorizativa, sendo desnecessária uma comunicação autônoma ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (i) A anotação no sistema SCR/SISBACEN, autorizada contratualmente, não exige notificação prévia autônoma, configurando exercício regular do direito da instituição financeira. (ii) A manutenção de informações sobre operações de crédito no SCR/SISBACEN é legítima e não enseja a exclusão automática dos registros. (iii) A inclusão do nome do consumidor no SCR/SISBACEN não gera, por si só, dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 43, §2º; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II; Resolução CMN nº 5.037/2022. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8029350-39.2024.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, DJe 08/01/2025." (Apelação/Reexame Necessário 8149292-31.2025.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 05/03/2026)

"Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados em ação de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de notificação prévia da inscrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição no SCR/SISBACEN configura irregularidade apta a ensejar a exclusão do registro e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) não se equipara aos cadastros restritivos de crédito, como SPC e Serasa, pois se trata de um sistema alimentado por informações tanto positivas quanto negativas, destinado a avaliar a capacidade de pagamento do consumidor. 4. A Resolução BACEN nº 5.037/22 impõe o dever de comunicação prévia ao consumidor sobre a inclusão de dados no SCR, mas tal notificação não precisa ser individualizada a cada operação. Basta a ciência prévia do consumidor no início da relação contratual. 5. No caso concreto, a autora autorizou expressamente o registro de suas informações no SCR/SISBACEN, conforme disposição contratual, o que afasta a necessidade de nova notificação sobre cada operação. 6. O mero registro no SCR/SISBACEN, por si só, não configura ato ilícito nem dano moral, pois o envio de informações ao sistema é exercício regular do direito da instituição financeira, nos termos da Resolução BACEN nº 5.037/22. 7. Inexistindo comprovação de irregularidade no registro ou de prejuízo ao consumidor, não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, conforme art. 373, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível não provida." (Apelação/Reexame Necessário 8110542-91.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, 17/12/2025)

Repise-se que não há discussão sobre a existência das dívidas, mas apenas sobre a ausência de notificação acerca das inscrições. Assim sendo, a inscrição em si não se encontra maculada, vez que a remessa dos dados ao BACEN é obrigação legalmente imposta à Instituição Financeira (Art. 4º Resolução 4.571/17).

Mantém-se, portanto, íntegra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA